Tribunal: TJSP
Processo: 1039400-89.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência - Alegação da autora de que a taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicada seria superior àquela contratada – Ausência de verossimilhança da alegação – Perícia anexada à exordial que não é assinada por qualquer profissional e não demonstra que a taxa aplicada seria de 1,88% a.m., e não 1,83% - Autora que propugnou pelo julgamento antecipado,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência - Alegação da autora de que a taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicada seria superior àquela contratada – Ausência de verossimilhança da alegação – Perícia anexada à exordial que não é assinada por qualquer profissional e não demonstra que a taxa aplicada seria de 1,88% a.m., e não 1,83% - Autora que propugnou pelo julgamento antecipado, sem requerer a produção de outras provas – Contrato, ademais, que prevê expressamente o valor de parcelas fixas – Legalidade da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato – Prestação de serviços comprovados pela instituição financeira - Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvada a gratuidade processual concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367704
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039400-89.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROSINER
RODRIGUES DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039400-89.2019.8.26.0114 -Voto no 1809
2
Apelação Cível no 1039400-89.2019.8.26.0114
Apelante: Rosiner Rodrigues de Moura
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz: Fabio Varlese Hillal
Comarca: Campinas 4a Vara Cível
Voto n. 1809
AÇÃO REVISIONAL Sentença de improcedência - Alegação da
autora de que a taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicada
seria superior àquela contratada Ausência de verossimilhança da
alegação Perícia anexada à exordial que não é assinada por
qualquer profissional e não demonstra que a taxa aplicada seria de
1,88% a.m., e não 1,83% - Autora que propugnou pelo julgamento
antecipado, sem requerer a produção de outras provas Contrato,
ademais, que prevê expressamente o valor de parcelas fixas
Legalidade da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato
Prestação de serviços comprovados pela instituição financeira -
Sentença integralmente mantida
Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária, ressalvada a gratuidade processual
concedida.
Trata-se de apelação (fls. 114/119) contra sentença (fls. 107/111), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação revisional,
ajuizada por Rosiner Rodrigues de Moura em face de Pan Financeira S/A. Em virtude da
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária de R$1.000,00, observada a gratuidade processual concedida.
Irresignada apela a autora (fls. 114/119), alegando, em síntese, que no
contrato há previsão de taxa de juros remuneratórios de 1,83% a.m., mas o réu aplicou taxa
maior, de 1,88%. Afirma que são indevidas as cobranças referentes às tarifas de registro de
contrato (R$120,03) e de avaliação do bem (R$408,00), que devem ser ressarcidas em
dobro.
Forte nessas premissas, requer a reforma da sentença, para que seja aplicada
a taxa realmente contratada de 1,83% ao mês, bem como a devolução, em dobro, dos
valores referentes às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039400-89.2019.8.26.0114 -Voto no 1809
3
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fl. 44).
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 122/127).
É o relatório.
Da análise dos autos, depreende-se que, em 13/07/2017, as partes firmaram
cédula de crédito bancário, no valor de R$47.915,46, com pagamento em 48 parcelas
mensais de R$1.508,44.
Nesse contexto, a autora argumenta que, embora a taxa de juros
remuneratórios contratada tenha sido de 1,83% ao mês, a instituição financeira teria
aplicado taxa de 1,88% ao mês, o que resultou em R$16,48 a mais em cada uma das 48
parcelas devidas, totalizando R$790,89.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 297 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Nessa senda, não se olvida a previsão da inversão do ônus probatório
preconizada no artigo 6o, inciso VIII, cuja finalidade precípua consiste em facilitar a defesa
dos direitos do consumidor hipossuficiente em juízo.
Todavia, em se tratando de regra excepcional acerca da distribuição da
incumbência de provar, faz-se mister sua interpretação parcimoniosa e não absoluta, sob
pena de cometimento de injustiças. Assim, inclusive, já decidiu este Egrégio Sodalício:
“Agravo de Instrumento - Ação de Indenização Insurgência contra decisão
que indeferiu a inversão do ônus da prova - Relação de consumo - Inversão
do ônus da prova não é regra absoluta - Comprovação do próprio fato em
que se funda o pedido - Ônus dos Autores - Decisão mantida - Recurso
improvido.” (AI no 2159726-20.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 12/01/2017).
No caso em testilha, verifica-se que, malgrado a autora afirme que houve a
cobrança de juros de 1,88% ao mês, e não a taxa contratada de 1,83%, tal alegação é
desprovida de verossimilhança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039400-89.2019.8.26.0114 -Voto no 1809
4
Com efeito, o denominado “parecer técnico de recálculo das parcelas de
contrato de financiamento de veículo” (fls. 28/38), que acompanha a exordial, além de não
conter assinatura por qualquer profissional, denota que a “fórmula para cálculo da parcela
recalculada” desconsiderou, como base de cálculo, o montante cobrado a título de “tarifas”
e “produtos e serviços”. Resta evidente, pois, que não houve a demonstração de que a taxa
efetivamente aplicada tenha sido de 1,88% ao mês, mas tão somente que o valor das
parcelas devidas seria inferior, na eventual hipótese de se reputar indevidas as cobranças a
título de tarifa de avaliação e registro de contrato.
Ademais, verifica-se que a autora, intimada para especificar as provas que
pretendia produzir, manifestou que não tinha interesse na produção de novas provas (fl.
105).
Além disso, verifica-se que o contrato de fls. 22/27 indica, expressamente,
não somente o valor da taxa de juros remuneratórios mensal e anual contratada, como o
custo efetivo total mensal e anual e, principalmente, o valor fixo de cada parcela, de
R$1.508,44.
No concernente às tarifas de avaliação do bem (R$408,00) e registro de
contrato (R$120,03), o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o.
1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário. Cobrança por
serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do bem. Prevalência das
normas do direito do consumidor sobre a regulação bancária. Existência de
norma regulamentar vedando a cobrança a título de comissão do
correspondente bancário. Distinção entre o correspondente e o terceiro.
Descabimento da cobrança por serviços não efetivamente prestados.
Possibilidade de controle da abusividade de tarifas e despesas em cada caso
concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039400-89.2019.8.26.0114 -Voto no 1809
5
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
(“serviços prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
(Destaques nossos).
Ora, da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais em tela,
a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de análise específica
do caso em concreto, com o escopo de extirpar abusividades ou eventual onerosidade
excessiva.
In casu, prestação referente à avaliação do bem restou devidamente
comprovada pelo “termo de avaliação de veículo” (fls. 83/88), no qual se analisou a
existência de itens de segurança, a avaliação de débitos pendentes ou restrições, o estado de
conservação do bem (lataria, tapeçaria, pintura e pneus), além constar fotos do automóvel.
Além disso, o valor de R$408,00 não se revela excessivo, de modo que sua
cobrança deve ser mantida.
Por sua vez, a cobrança de registro de contrato corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito, de modo
que passa a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de regulação
bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, o seu fundamento legal
reside no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução COTRAN no 320, de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039400-89.2019.8.26.0114 -Voto no 1809
6
No caso em comento, o valor cobrado (R$120,03) não é elevado, consoante
as máximas de experiência - que apontam para valor médio oscilante entre R$50,00 e
R$150,00, aproximadamente -, e ainda, foi comprovada a efetiva prestação do serviço pela
instituição financeira, consoante “pesquisa de débitos e restrições de veículos do Detran-
SP (fl. 91) e o documento do veículo (fl. 26).
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos integralmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Em virtude da sucumbência recursal, majora-se a verba honorária devida
pela autora para R$1.200,00, observada a gratuidade processual (art. 98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator